Tribunal: TJDFT
Processo: 0753427-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753427-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ CORREA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NULIDADES. BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) nulidade das provas em razão de ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar; (ii) se houve pescaria probatória; (iii) se as provas são suficientes; e (iv) a atipicidade do crime de posse irregular de munições de uso permitido. III. Razões de decidir 3. Busca pessoal motivada por denúncia anônima de tráfico de drogas, que indica apelido do suspeito e endereço, sendo que os dados se confirmaram no momento da abordagem, é legítima. Válidas, portanto, as provas dela decorrentes. 4. É legal busca domiciliar quando precedida de situação de flagrância. A apreensão de entorpecentes em poder do réu, em via pública, somada à informação do endereço e suspeita da existência de mais drogas no imóvel, autoriza o ingresso dos policiais na residência, nos termos do art. 5o, XI, da CF. 5. As buscas e apreensões de objetos ilícitos, na hipótese, não evidenciam o que a doutrina denomina “pescaria probatória”, eis que as diligências foram feitas com motivação e finalidade precisas, e alvo determinado. 6. As condições do flagrante – após denúncia anônima e monitoramento, policiais encontraram com o réu e namorada dele porções de drogas e, na residência dele, outros entorpecentes de mesma natureza – cocaína -, fracionadas em pequenas porções, para difusão ilícita, além de balança de precisão, valor em dinheiro e munições - são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas e a posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido. 7. O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse/porte de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, e inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 8. Não incide o princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munições de uso permitido se, embora pequena a quantidade de munição apreendida, o crime foi cometido em contexto de tráfico de drogas, o que demonstra lesividade da conduta. 9. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (78,7g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). IV. Dispositivo 10. Apelação provida em parte. _______ Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput. L. 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185974 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03-10-2020; STJ, AgRg no HC n. 834.612/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13/5/2024, AgRg no REsp n. 2.207.053/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2025, AgRg no AREsp n. 2.956.824/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/8/2025. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, 157, 158, 244, e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal e domiciliar realizadas, e, por conseguinte, das demais provas delas decorrentes, ante a ausência de justa causa para tanto. Assevera que houve pescaria probatória. Enfatiza ausência de materialidade e de autoria do delito; b) artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, alegando ser devida a absolvição por ausência de provas quanto à posse de munição. Defende, subsidiariamente, a atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155, 156, 157, 158, 244, e 386, todos do Código de Processo Penal, e 12 do Estatuto do Desarmamento. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A fundada suspeita que legitimou a busca pessoal estava, pois, presente, amparada em denúncia detalhada, filmagens e monitoramento prévio do endereço dele. E a posse de droga pelo réu e namorada confirma a suspeita inicial e corrobora a legalidade da intervenção policial. A atuação policial não foi aleatória - foi motivada e não houve ilegalidade. Quanto à busca domiciliar, essa decorreu de situação de flagrância, prevista no art. 5o, XI, da CF, que autoriza o ingresso forçado em domicílio nos casos de flagrante delito [...] Daí porque também regular o ingresso dos policiais no domicílio do réu, bem como as provas produzidas. E, ao contrário do que se alega, não houve pescaria probatória – quando há procura especulativa, sem causa provável, alvo definido e finalidade [...] As diligências tinham motivo, alvo definido e finalidade [...] E não há provas de que as policiais – que apresentaram depoimentos firmes e coesos de que o réu portava drogas e havia outras porções na residência dele destinadas ao tráfico – queiram imputar falsamente crimes a ele [...] A conduta do réu de possuir, mantendo sob sua guarda, munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tipifica o crime de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, caput, da L. 10.826/03) [...] Embora pequena a quantidade de munições apreendidas, o crime foi cometido em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas, demonstrando lesividade da conduta, o que impede seja reconhecido o princípio da insignificância [...] Deve-se manter a condenação do réu pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12, caput, da L. 10.826/03 (ID 75739455). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016